Tribunal: STF
Processo: RE 509500
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Agravo regimental desprovido.
   Omissão inexistente.
1. Não há omissão a ser sanada. Do voto
   proferido verifica-se claramente a afirmação de que o Superior
   Tribunal de Justiça já decidiu pela constitucionalidade da Medida
   Provisória nº 2.170-36.
2. Embargos de declaração desprovidos.